Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707442-11.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: FRANCISCO AUDILON DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. NOTICIADO ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, a citação do réu ocorre após o cumprimento da medida liminar, conforme previsto no artigo 3°, § 3° do Decreto-Lei 911/69. Desse modo, sem a apreensão do veículo, não há que se falar em comparecimento espontâneo da parte ré. 2. Assim, a informação de que as partes entabularam acordo extrajudicial, antes da citação, configura ausência superveniente do interesse de agir, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser mantida a sentença. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 104 e 841, ambos do Código Civil, 3o, §3o, 190, 313, inciso II, 487, inciso III, alínea “b”, 515 e 725, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, sustentando a validade do acordo firmado entre as partes e a necessidade de sua homologação, com a consequente suspensão do feito até o seu integral cumprimento. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104 e 841, ambos do Código Civil, 3o, §3o, 190, 313, inciso II, 487, inciso III, alínea “b”, 515 e 725, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, verifica-se que, antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, as partes apresentaram petição conjunta em que noticiam a celebração de acordo extrajudicial, em que o réu/apelado confessa a existência de débito, no valor de R$ 84.059,36 (oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos). Após desconto concedido pelo autor, o réu se obrigou a pagar o total de R$ 58.513,68 (cinquenta e oito mil, quinhentos e treze reais e sessenta e oito centavos), com entrada de R$ 25.545,68 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), além de 25 (quinze) parcelas no importe de R$ 981,07 (novecentos e oitenta e um reais e sete centavos), vencendo-se a primeira em 14/5/2024 e a última em 14/5/2026 (ID 60581794). No caso, o devedor/réu não foi citado, uma vez que a citação na ação de busca e apreensão de veículo ocorre após o cumprimento da medida liminar, conforme previsto no artigo 3°, § 3° do Decreto-Lei 911/69. Desse modo, sem a apreensão do veículo, não há que falar em comparecimento espontâneo da parte ré. A informação de que as partes entabularam acordo extrajudicial configura ausência superveniente do interesse de agir. Outrossim, não há amparo legal, tampouco é processualmente compatível, homologar acordo e suspender o processo. É necessário observar a natureza jurídica da homologação do acordo, que não trata de mera ‘ratificação’ dos termos acordados, mas de formação de título executivo judicial, que, a toda evidência, resulta na extinção do processo (ID 64569295 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002